Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. RESIDÊNCIA NO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI DISTRITAL No 318/1992. REQUISITOS PREENCHIDOS. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). PARCELAS VINCENDAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelo do Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da Gratificação de Movimentação - GMOV, bem como ao pagamento do direito retroativo advindo, incluídas as parcelas vencidas no curso da lide, com correção monetária e juros de mora, a partir da citação.
2. Inicialmente, destaco que não há qualquer motivo que imponha a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da ação coletiva (processo no 2014.01.1.170042-0), como defendido pelo recorrente. Ressalte-se que o Recurso Especial Repetitivo mencionado (1.110.549/RS) diz respeito à matéria diversa da agitada no presente processo, além do que inexiste específica determinação judicial de sobrestamento processual. Assim, não cabe o sobrestamento do processo se constatado que a matéria nele veiculada é distinta daquela debatida no recurso especial afetado ao rito dos repetitivos indicado pela parte (artigo 1.036 e seguintes do CPC), como ocorre na presente hipótese. Preliminar de suspensão do processo rejeitada.
3. Segundo disposição do artigo 1o da Lei Distrital no. 318/92, a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi criada para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com o fim de beneficiar os que não moram na Região Administrativa da localidade onde trabalham.
4. No caso dos autos, a autora, ora recorrida, é ocupante de cargo do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside na cidade de Alexânia-GO, em estado federado diverso do que labora.
5. O direito ao benefício não abrange somente aqueles que residam no Distrito Federal, de modo que não cabe à Administração Pública restringir a abrangência da norma à hipótese de incidência que a própria lei não delimitou, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia entre os servidores.
6. Nesse sentido, a supressão da Gratificação de Movimentação (GMOV) de servidores residentes em unidade da federação diversa do Distrito Federal, adotando-se uma interpretação literal do artigo 2o, §3o da Lei Distrital no. 318/1992, para aplicar o benefício apenas aos servidores residentes em Regiões Administrativas do Distrito Federal, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes federados de criação legislativa caracterizadora de tratamento desigual entre os brasileiros. (Acórdão n.864590, 20140110770945APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2015).
7. O entendimento esposado pelas Turmas Recursais é no sentido de que o servidor encontra-se abrangido pela norma descrita no art. 2o, § 3o, I, da Lei Distrital no 318/92, fazendo jus à Gratificação de Movimentação, conforme determinado em sentença.
8. Com relação à correção monetária e juros de mora, há de ser observada a decisão vinculante do STF no RE 870947 - Tema 810, à mingua de modulação dos efeitos por ocasião do julgamento recente dos Embargos de Declaração, de modo que a incidência de juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, qual seja, 0,5% ao mês, permanece hígida. Por sua vez, a correção monetária não pode ter por base a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), devendo ser utilizado o IPCA. Nesse quadro, escorreita a sentença quanto aos critérios de correção monetária dos valores a serem pagos pelo recorrente.
9. Lado outro, o STJ firmou entendimento no sentido de que “as parcelas devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado (denominadas vincendas) devem observar as datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos juros de mora, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis.” (REsp 1.601.739/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em 09/04/2019).
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. Sentença parcialmente reformada, para estabelecer que a incidência dos juros de mora, no tocante às parcelas vincendas no curso da lide até a implementação em folha, tem como termo inicial o vencimento de cada uma delas.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no. 9099/95
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.